Tribunal: TJSP
Processo: 1000361-15.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Bordadeira – Síndrome do túnel do carpo – Dúvida quanto ao grau de redução da capacidade laborativa e quanto ao liame ocupacional – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade de trabalho, admitindo, também, o nexo causal – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da primeira alta médica

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Bordadeira – Síndrome do túnel do carpo – Dúvida quanto ao grau de redução da capacidade laborativa e quanto ao liame ocupacional – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade de trabalho, admitindo, também, o nexo causal – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da primeira alta médica acidentária, compensando-se os valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Benefício que, porém, deverá ficar suspenso durante a vigência de auxílio-doença pela mesma moléstia – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Exclusão da imposição de custas ao INSS – Recursos autárquico e oficial providos em parte.